Tribunal: STF
Processo: Rcl 66289
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Informações da autoridade coatora. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Simão/GO, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14 (Doc. 1).



    Alega o reclamante que houve cerceamento de defesa quanto ao acesso ao conjunto probatório colhido no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) de nº 001/2011.



    O deslinde em apreço decorre do fato de ter solicitado o acesso às mídias mencionadas em certidões constantes nos autos, bem como à decisão que determinou o mandado de busca e apreensão, às cópias das gravações das interceptações telefônicas, às respostas aos ofícios enviados às operadoras de telefonia e de laudos periciais realizados em aparelho eletrônicos apreendidos, não tendo sido possibilitado o acesso do reclamante às documentações elencadas.



    Requer, em medida liminar e no mérito, pela procedência da reclamação, para determinar a imediata disponibilização de todas as provas colhidas no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) de nº 001/2011 e das provas produzidas durante o tramite da ação penal de autos de nº 218032-29.2011.8.09.0173.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 29).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Trago à colação as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 29):



    “Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim de prestar as informações requisitadas através do Ofício nº 4419/2024, enfocando pedido em Reclamação Constitucional nº 66.289, apresentada por F. M. S.. 



    Registro que o reclamante em questão fora denunciado, no bojo dos autos nº 0218032-29.2011.8.09.0173 (PROJUDI), como incurso nos delitos capitulados nos seguintes artigos: 



    - artigo 299, caput (falsidade ideológica), c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, em relação ao edital de Concorrência Pública, nº 002/2010; 



    - artigo 317, caput (corrupção passiva) c/c artigo 71, caput (continuidade delitiva), ambos do Código Penal, por 36 (trinta e seis) vezes, em relação a corrupção passiva nos valores dos alvarás; 



    - artigo 317, caput, (corrupção passiva), c/c artigo 71, caput (continuidade delitiva), c/c artigo 29, caput, todos do Código Penal, por 36 (trinta e seis) vezes, em relação a corrupção passiva na venda de bebidas aos barraqueiros no Carnaval Municipal do ano de 2011; 



    - artigo 317, caput, do Código Penal, (corrupção passiva) por aceitar promessa de vantagem indevida em relação ao energético TNT; 



    - artigo 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva), em relação a Entidade "Lar Espírita Amor e Caridade", durante o Carnaval Municipal do ano de 2011; 



    - artigo 312, caput (peculato-desvio), c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, em relação ao abastecimento de veículo-particular, em nome do Município de São Simão/GO; 



    - artigo 312, caput (peculato-desvio), c/c artigo 14, inciso II, (tentativa), ambos do Código Penal, em relação a aquisição de tênis para particular, em nome do Município de São Simão/GO. 



    Após o regular trâmite processual, fora prolatada sentença condenatória, por este Juízo, ocasião em que restou consignada a condenação do Reclamante a uma pena total de 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 211 (duzentos e onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, além da perda do cargo público. 



    Irresignado com a condenação, o Reclamante interpôs Recurso de Apelação, objetivando a reforma do decisum supra. 



    Em análise ao recurso interposto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, embora tenha negado provimento ao apelo do Reclamante, determinou, de ofício, as seguintes providências reformatórias:



    "(...) Ao teor de todo o exposto, nego provimento aos apelos defensivos e, agindo por impulso oficial: (1°) absolvo F. M. S. da execução do ilícito de peculato-desvio tentado, em face da ocorrência de desistência voluntária e de os atos levados praticados até aquele ensejo configurarem nenhuma infração criminal; (2°) procedo à aplicação, na fase primária de dosimetria da resposta penal de F. M. S., do índice de recrudescimento de 1/6 da sanção abstrata mínima para cada circunstância judicial negativada, sendo mantidas as operações levadas a efeito nas etapas seguintes, com o consequente redimensionamento das reprimendas privativas de liberdade de todos os delitos consumados pelos quais aquele agente se viu condenado, com extensão dos efeitos da referida solução jurídica ao coapenado Leomar Laureano Pacheco; (3°) decreto extinta a punibilidade de F. M. S. relativamente ao crime de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal), diante do aperfeiçoamento da prescrição retroativa do direito de punir do Estado; ( 4°) decreto integralmente extinta a punibilidade de Leomar Laureano Pacheco pelas cinco concussões continuadas pelas quais ele se viu condenado, também fulcrado no aperfeiçoamento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, ficando parcialmente prejudicado o exame do mérito de sua insurgência; e (5º) reduzo as penas pecuniárias dos crimes consumados cometidos por F. M. S. e que não foram alcançados pela prescrição retrativa, tudo nas demarcações assentadas ao longo deste voto-guia, sendo acolhido, em parte, o parecer opinativo da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como fiscal do ordenamento jurídico. (...)" 



    Novamente inconformado com o teor do acórdão prolatado, o Reclamante interpôs Recurso Especial, razão pela qual fora determinado o sobrestamento do feito, até que sobrevenha o julgamento do recurso, pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Não obstante, em 19/02/2024, o causídico constituído pelo Reclamante F. M. S., requereu, a este juízo, autorização para acesso integral e obtenção de cópias de algumas mídias desentranhadas dos autos físicos, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Na mesma oportunidade, o defensor bradou pela disponibilização das respostas das operadoras de telefonia TIM, OI e CTBC, referentes aos ofícios encaminhados também durante a tramitação dos autos físicos. 



    Após parecer desfavorável ao pleito defensivo, emitido pelo parquet, fora prolatada decisão, por este juízo, em 12/03/2024, nos seguintes termos: 



    (...) Inicialmente, impende destacar que, é dever das partes, e não do juízo e seus serventuários, proceder com as diligências necessárias para a obtenção de informações que reputem imprescindíveis ao pleno exercício de seus direitos (e deveres) constitucionalmente garantidos. Pois bem. Sem maiores delongas, reputo que o acolhimento do pleito defensivo, da forma como fora formulado nos petitórios de evento 68 e 74, neste momento processual, não mostra-se razoável, ou mesmo necessário. Isso porque, após detida análise do feito, denoto que as mídias constantes nas certidões acopladas no evento 68, doc. 03 e 04, encontram-se em poder da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sendo ônus da defesa diligenciar pela obtenção destas, junto ao referido órgão, em tempo hábil. Ademais, somente à título de esclarecimento, da simples leitura das informações constantes nas certidões retromencionadas, citadas pelo próprio causídico, depreende-se que as mídias solicitadas permanecem acauteladas em cartório, à disposição das partes, desde o seu desentranhamento, não sendo necessária autorização do juízo para que os interessados tenham acesso. Outrossim, em relação ao pedido de disponibilização das respostas das operadoras de telefonia TIM, OI e CTBC, referentes aos ofícios encartados nos does. 05, 06 e 07, do evento 68, não vislumbro qualquer diligência que possa ser adotada, por este juízo, para a obtenção de tais informações. Neste cenário, tenho que a Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal, invocada pelo causídico no evento 68, garante amplo acesso "aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". Nesse diapasão, com a digitalização dos autos físicos na movimentação nº 03, todos os documentos obtidos/produzidos, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial, foram devidamente juntados ao feito, sendo oportunizado tanto os defensores, quanto ao representante ministerial, amplo acesso às informações obtidas. Dito isto, ante o acima expendido, DEIXO DE APRECIAR o pedido referente ao acesso às mídias constantes nas certidões acopladas no evento 68, doc. 03 e 04, vez que estas não se encontram em poder deste juízo. Outrossim, considerando que todos os documentos obtidos/produzidos encontram-se devidamente juntados ao feito, INDEFIRO o pleito defensivo no tocante à disponibilização das respostas das operadoras de telefonia TIM, OI e CTBC, cabendo tão somente aos interessados diligenciar pela localização dos mesmos, nestes autos. (...)" 



    Ciente da decisão supra, a defesa técnica do reclamante reiterou os pedidos formulados anteriormente, nos termos acima expendidos, mas, desta vez, acoplou ao petitório nova certidão, emitida pela 1 ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, constando as seguintes informações: 



    "(...) Certifico e dou fé que, as mídias físicas desentranhadas dos autos sob o nº 0218032- 29, foram enviadas e recebidas no Setor de Postagem do Foro da Comarca de São Simão em 10/05/2022, conforme espelho do Controle de Postagem Eletrônica deste Tribunal (SCP nº 3181411). (...)"



    Neste cenário, impende destacar que a certidão acima transcrita fora emitida na data de 18/03/2024, e juntada aos autos correlatos em 19/03/2024, ou seja, após a prolação da decisão, por este juízo. 



    Desta feita, depreende-se que, quando da primeira análise do pleito formulado pela defesa, este Juízo não tinha conhecimento de que as mídias solicitadas haviam sido encaminhadas ao Foro da Comarca de São Simão/GO. 



    Isso porque, a informação que constava nos autos, até então, era de que os arquivos audiovisuais pleiteados estavam em posse da 1 ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, conforme certidão apontada, por este julgador, quando do indeferimento do pleito defensivo. 



    Noutro viés, no que se refere a solicitação de acesso a "decisão judicial que deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão", bem como "as respostas aos Ofícios encaminhados as operadoras de telefonia celular'', denoto que, conforme informações constantes na certidão elaborada pela Técnica Judiciária da Escrivania Criminal e das Fazendas Públicas da Comarca de São Simão/GO, referidos documentos não foram encontrados no bojo dos autos físicos, mesmo após minuciosa análise daqueles autos, no balcão da secretaria, na presença do causídico do Reclamante. 



    Destaco, por oportuno, que o próprio defensor do Reclamante afirmou, em seu petitório, que a documentação solicitada não se encontra anexa aos autos físicos, in verbis: 



    (...)



    Ante o exposto, procurei novamente analisar o pleito defensivo, no tocante ao acesso à documentação retromencionada e, com a devida permissão desse Nobre Ministro, sob cujo julgamento a questão se encontra, devo consignar que este Juízo não devia dispor de forma diversa da já decidida neste caso.



    Isso porque, conforme amplamente explanado, restou consignado não só pela escrivania responsável, mas também pelo próprio causídico, que a documentação solicitada pela defesa não encontra-se anexa aos autos físicos, tampouco nos autos eletrônicos, em sendo incerto e não sabido o paradeiro de tais documentos, ou em posse de quem possam estar, razão pela qual não vislumbro qualquer diligência que possa ser adotada, por este juízo, para a obtenção de tais informações. 



    Dito isto, não vislumbro qualquer afronta à Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal, vez que esta garante amplo acesso "aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". 



    Em arremate, com a devida vênia, vislumbro que as questões que permeiam o presente caso já foram discutidas (e rediscutidas) em diversas outras ocasiões, inclusive por órgãos colegiados, sendo todo o acervo probatório carreado ao feito devidamente sopesado em 1ª e 2ª instâncias. 



    Nesse sentido, ainda que a nulidade ora aventada pelo Reclamante fosse verídica, referida arguição deveria ter sido suscitada em momento processual adequado, não cabendo portanto, a esta altura, a alegação de "cerceamento de defesa", invocada pelo ora Reclamante. 



    Nesse contexto, depreende-se que, se o Reclamante tinha ciência de eventual nulidade em momento anterior, mas não a alegou na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos, guardando-a para um momento mais "oportuno", tal conduta implica, em regra, na preclusão do referido direito. 



    Acerca do tema, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência vedam a chamada "nulidade de algibeira", senão vejamos: 



    (...)



    Nesse diapasão, impende destacar que, o acolhimento de eventuais nulidades avençadas pelas partes, exige não só o protesto oportuno, mas também a demonstração concreta de prejuízo decorrente de sua inobservância, já que, tanto a acusação, quanto a defesa, tiveram inúmeras oportunidades de explanar suas teses durante o trâmite processual. 



    Por fim, pondero, por oportuno, que a prestação jurisdicional fora desempenhada satisfatoriamente, conforme os ditames legais e em observância às particularidades do caso concreto, não havendo que se falar em qualquer tipo de negligência e/ou morosidade, por este Juízo. 



    Nesta oportunidade, informo que, assim que os autos retornarem conclusos a este juízo, após a juntada do parecer ministerial que ora se aguarda, o pleito formulado pela defesa, no bojo dos autos nº 0218032- 29.2011 .8.09.0173, será analisado, com a máxima atenção e com as cautelas de praxe. 



    Em anexo, envio a Vossa Excelência as cópias digitais das decisões mencionadas por este julgador, nestas informações, bem como das certidões emitidas pela serventia responsável, todas prolatadas em tempo e modo, por este Juízo. 



    É o que tenho para informar.” 



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade.



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Min. Celso de Mello, ao exame da Rcl 26.647-MC/MS:



    “É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade. 



    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182-184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris). 



    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:



    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.” 



    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.



    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida nesta Corte Suprema, a alta relevância das informações prestadas pelo órgão judiciário apontado como reclamado, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” 



    (Rcl 26.647-MC/MS, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 05.5.2017, destaquei)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Restou elucidado pelo Juízo reclamado que, “com a digitalização dos autos físicos na movimentação nº 03, todos os documentos obtidos/produzidos, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial, foram devidamente juntados ao feito, sendo oportunizado tanto os defensores, quanto ao representante ministerial, amplo acesso às informações obtidas”, bem como que “as mídias solicitadas permanecem acauteladas em cartório, à disposição das partes, desde o seu desentranhamento, não sendo necessária autorização do juízo para que os interessados tenham acesso” (Doc. 29, fl. 6).



    Consignou, entretanto, “no que se refere a solicitação de acesso a "decisão judicial que deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão", bem como "as respostas aos Ofícios encaminhados as operadoras de telefonia celular'', que, conforme informações constantes na certidão elaborada pela Técnica Judiciária da Escrivania Criminal e das Fazendas Públicas da Comarca de São Simão/GO, referidos documentos não foram encontrados no bojo dos autos físicos, mesmo após minuciosa análise daqueles autos, no balcão da secretaria. na presença do causídico do Reclamante”, de forma que “em sendo incerto e não sabido o paradeiro de tais documentos, ou em posse de quem possam estar, (...) não vislumbro qualquer diligência que possa ser adotada, por este juízo, para a obtenção de tais informações” (Doc. 29, fl. 9). 



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



     Conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Nesse diapasão, cumpre asseverar que eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, ainda, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator